Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015235-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDISNEI DE OLIVEIRA - CPF: 074.241.658-52 (TERCEIRO INTERESSADO), INBRASA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARGAMASSA EIRELI - ME - CNPJ: 20.515.875/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), DENIS HILLER BASTOS DOS SANTOS - CPF: 045.693.721-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, ante o recolhimento insuficiente do preparo.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se configura deserção o recolhimento do preparo apenas na forma simples quando determinado o pagamento em dobro.

III. Razões de decidir:

3.
O
recolhimento do
preparo
recursal
deve ser comprovado em 48 horas após a distribuição do agravo de instrumento, sob pena de intimação para recolhimento em dobro.

4.
É vedada a complementação posterior quando houver insuficiência no recolhimento realizado após intimação para pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil.

5.
O recolhimento do preparo recursal apenas na forma simples, quando determinado em dobro, configura deserção recursal.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Configura deserção o recolhimento do preparo apenas na forma simples quando determinado o pagamento em dobro, sendo vedada a complementação posterior."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1008602-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.7.2025; STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.5.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
DENIS HILLER BASTOS DOS SANTOS

contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante a ocorrência de deserção, nos termos do artigo 932, inciso III c/c artigo 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta que as custas foram devidamente recolhidas dentro do prazo legal, alegando que a emissão da guia de custas somente se torna possível após o protocolo do recurso.

Argumenta pela aplicação dos princípios da boa-fé, da primazia do mérito e da razoabilidade processual, sustentando que cumpriu rigorosamente suas obrigações processuais e que não houve qualquer mora atribuível ao agravante.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 299533393, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
DENIS HILLER BASTOS DOS SANTOS
contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante a ocorrência de deserção, nos termos do artigo 932, inciso III c/c artigo 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Para não conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto, este relator proferiu decisão monocrática com as seguintes razões de decidir:

“
Como relatado, a parte recorrente foi intimada para efetuar o pagamento do preparo em dobro, conforme o disposto no artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve comprovação do recolhimento no ato da interposição do recurso. (...)

No entanto, conforme certificado pela Secretaria (Id. 287142366), a parte agravante efetuou o recolhimento somente na forma simples, e não em dobro, como exigido pela lei processual.

Sobre o tema, o §5º do mesmo artigo 1.007 do CPC é expresso ao vedar a possibilidade de complementação do preparo quando o recolhimento for insuficiente:

(...)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto, em razão da ocorrência de deserção, nos termos do artigo 932, III c/c artigo 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC. (...)”.
[
g.o
].

Depreende-se dos autos que o recurso de agravo de instrumento foi distribuído em 13.5.2025, às 17h35min. Conforme certidão de Id. 286004859, certificou-se que
"o Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n. 1015235-36.2025.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo"
, sendo esclarecido que
"
o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição
, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT"
.

[
g.n
].

Diante da ausência de comprovação do recolhimento
do
preparo
no prazo regulamentar
de 48 (quarenta e oito) horas
, foi determinada a intimação da parte agravante para efetuar o recolhimento em dobro, conforme o disposto no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, mediante despacho de Id. 286251373.

Em cumprimento a tal determinação, conforme certificado pela secretaria (Id. 287142366), a parte agravante efetuou o pagamento da Guia n. 27650, mas o fez somente na forma simples, e não em dobro, como determinado pela lei processual e pelo despacho específico.

Dessa forma, configurou-se a hipótese de deserção recursal, em virtude da expressa vedação à complementação posterior do valor faltante, nos termos do § 5º do artigo 1.007 do CPC, que dispõe:
"É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º"
.

A decisão recorrida fundamentou-se em fatos objetivos: (i) a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição; (
ii
) a intimação para recolhimento em dobro; e (
iii
) o posterior descumprimento da determinação específica, com pagamento apenas na forma simples.

Assim, não prospera a alegação de que a impossibilidade técnica de gerar a guia antes do protocolo justificaria o não cumprimento dos prazos, pois o sistema processual prevê mecanismos claros para tais situações, estabelecendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição exatamente para permitir que a parte providencie o recolhimento após a geração do número processual.

Nessa linha, a
jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, intimada a parte para recolher o preparo em dobro e não cumprindo integralmente tal determinação, configura-se a deserção do recurso, sendo vedada a complementação posterior, nos termos do artigo 1.007, § 5º, do CPC. (TJMT – N.U 1008602-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10
.
7
.
2025, publicado no DJE de 10
.
7
.
2025).

Portanto
, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática
agrava
da.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025